Tribunal: TJSP
Processo: 1116389-52.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processual civil. Plano de saúde. Homologação de desistência e imposição honorária. Alegação de real transação. Celebração de acordo que, porém, pressupõe a existência de concessões mútuas. Hipótese de efetiva desistência pelo autor ou, quando menos, de causa à extinção desde que acabou aderindo a plano para inativos, abrindo mão da pretensão inicial de permanecer no plano dos ativos. Ônus

Ementa:
Processual civil. Plano de saúde. Homologação de desistência e imposição honorária. Alegação de real transação. Celebração de acordo que, porém, pressupõe a existência de concessões mútuas. Hipótese de efetiva desistência pelo autor ou, quando menos, de causa à extinção desde que acabou aderindo a plano para inativos, abrindo mão da pretensão inicial de permanecer no plano dos ativos. Ônus sucumbencial, portanto, a ele carreado. Sentença mantida. Recurso desprovido